Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA POR SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NÃO CONTRATADO. DÉBITO INDEVIDO. DEVER DE RESTITUIÇÃO A CONSUMIDORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ISENÇÃO DE FATURA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente visando a reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), sob pena de fixação de multa.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente possui junto a recorrida contrato de prestação de serviço de telefonia móvel. Não obstante, a recorrente teria verificado a cobrança indevida de R$ 20,97 (vinte reais e noventa e sete centavos), por serviço de telefonia fixa que alega não ter solicitado, cujos débitos totalizaram R$ 880,74 (oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos). Afirma que a cobrança indevida perdurou por 21 (vinte e um meses). Alega também que a recorrida teria firmado acordo, perante a ANATEL, para devolução R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como teria ofertado isenção de faturamento, o que não teria ocorrido. Outrossim, como não foi concedida a isenção acordada, referente aos meses de Janeiro a Maio de 2022, a recorrente pediu a devolução de R$ 1.694,73 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), que, na forma dobrada, totalizaria R$ 3.389,46 (três mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Além disso, pediu a condenação da recorrida, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Após a sentença de ID 40173359, a recorrida juntou aos autos comprovante de pagamento do valor da condenação (ID 40173374).
5. Nas razões recursais, a recorrente insurge-se contra o indeferimento do pedido de restituição dos valores cobrados por força da isenção de faturamento. Sustenta que tais valores foram objeto de acordo extrajudicial e que tal circunstância não teria sido observada pelo Juízo de primeiro grau. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta que houve ato ilícito da recorrida, uma vez que realizou cobrança indevida, descumpriu acordo anteriormente firmado, bem como somente teria agido após a intervenção da ANATEL.
6. Contrarrazões ao ID 40173385.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Quanto à isenção de faturamento, verifico que a recorrida não firmou acordo para devolução de valores, mas tão somente de abstenção de cobrança. Assim, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois, no período de Janeiro a Maio de 2022, o serviço foi prestado. Logo, a devolução pleiteada pela recorrente configuraria enriquecimento sem causa. Cabe ainda ressaltar que os valores indevidamente cobrados, pelo serviço de telefonia fixa não contratado, já foram devolvidos, de modo que resta devidamente recomposta a esfera patrimonial da recorrente.
9. A respeito do pedido de indenização por danos morais, entendo que não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.